Tribunal: TJES
Processo: 0000248-73.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-73.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILSON INACIO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO AFASTADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO PELOS JURADOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP), fixando penas de 21 e 20 anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado. A denúncia narra que, em 27/03/2021, na zona rural de Rio Bananal/ES, após desentendimento ocorrido durante confraternização entre os envolvidos, os réus, utilizando pedaços de madeira, agrediram brutalmente a vítima, ocasionando sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
preliminarmente
(i) reconhecer nulidade da oitiva de testemunha em plenário;
no mérito
(ii) anular o julgamento por suposta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos; (iii) desclassificar o homicídio qualificado para homicídio privilegiado; e (iv) revisar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A alegação de nulidade por oitiva, em plenário, de testemunha que não participou da instrução processual — e que seria irmão do Promotor de Justiça — não procede. A nulidade não foi arguida na própria sessão de julgamento, sendo suscitada apenas em sede recursal, o que caracteriza preclusão temporal, conforme o art. 571, inciso VIII, do CPP. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a imediata arguição de nulidades no Tribunal do Júri, sob pena de preclusão. (AgRg no AREsp n. 2.871.293/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Mérito

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte em provas consistentes nos autos, como boletim de ocorrência, laudo cadavérico, auto de apreensão, relatórios policiais e depoimentos testemunhais, não se podendo afirmar que o veredito esteja dissociado das provas colhidas.

Em relação a tese defensiva de homicídio privilegiado, com base em relevante valor moral e domínio de violenta emoção, verifica-se que tal questão foi submetida ao júri popular e rejeitada pelo Conselho de Sentença, em consonância com as provas dos autos, que indicam motivação fútil e ausência de injusta provocação por parte da vítima.

Não é possível o decote da qualificadora do motivo fútil, já que foi reconhecida pelo corpo de jurados com base nas circunstâncias do caso, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

A dosimetria revela equívoco na fixação da pena-base, uma vez que o Magistrado, embora tenha afirmado não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou as reprimendas em 21 anos de reclusão, razão pela qual, impõe-se a readequação da pena ao mínimo legal, de 12 anos para ambos os réus.

A atenuante da confissão espontânea, reconhecida em favor de um dos réus, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ. Ausentes outras agravantes, atenuantes ou causas modificadoras, as penas são fixadas definitivamente em 12 anos de reclusão, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000248-73.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAILSON INACIO DOS SANTOS, GILSOMARIO OLIVEIRA SOARES - AD
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por

GILSOMARIO

OLIVEIRA SOARES
e
JAILSON INÁCIO DOS SANTOS
, contra a r. sentença (fls. 535/536-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da Vara única de Rio Bananal-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime de

homicídio

qualificado, p
or motivo
fútil
e

meio cruel

(art. 121, §2º, incisos II e III, do CP), o primeiro à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e o segundo, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Sobre os fatos, narra a denúncia que no dia 27 de março de 2021, na Fazenda Anchieta, zona rural de Rio Bananal-ES, os réus JAILSON INACIO DOS SANTOS, GILSOMÁRIO OLIVEIRA SOARES, FLAVIO DE JESUS SANTOS e UERLIS MORAIS DOS SANTOS, agindo por motivo fútil e através de meio cruel, utilizando pedaços de madeira, desferiram diversos golpes na vítima LUTIS CARVALHO DE SOARES, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

A peça acusatória ainda relata, que os denunciados e o ofendido estavam em uma confraternização na casa do réu JAILSON, quando houve um desentendimento com a vítima, que e deixou o local, enquanto os demais permaneceram ingerindo bebida alcoólica.

A denúncia descreve que, em determinado momento, o gerente da fazenda compareceu à residência de JAILSON, e o indagou sobre a aglomeração de pessoas e um possível consumo de drogas, tendo ele imaginado que as informações foram repassadas pela vítima ao gerente.

Ato contínuo, os denunciados foram até o alojamento em que estava o ofendido, e começaram a agredi-lo com pedaços de madeira, além de socos e chutes, causando lesões que o levaram à morte.

De início,
verifico que a defesa de
GILSOMARIO
suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento pois a testemunha Investigador de polícia civil, não foi ouvida na fase de instrução, mas somente na sessão de julgamento, além de ser irmão do Promotor de Justiça.

No caso, verifico que a defesa não arguiu aludida nulidade na sessão de julgamento, pelo contrário, somente o fez em razões de apelação, sendo evidente a ocorrência da preclusão temporal, conforme expressa previsão do art. 571, inciso VIII, do CPP:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1. "
É pacífica a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão. Precedentes. Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), sendo inviável a referência, tão-somente, à superveniente condenação
." (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.871.293/MT,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 20/5/2025
, DJEN de 26/5/2025.)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito,
quanto a pretensão do apelante GILSOMÁRIO de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 09/14), auto de apreensão (fls. 15), relatório investigativo em local de homicídio (fls. 112/123), e laudo de exame cadavérico (fls. 131).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha policial militar WELERSON ZANETI VULPI (fls. 390), relatando que atendeu a ocorrência, e que a vítima tinha chegado para trabalhar na lavoura de café, e provavelmente foi morta por outros empregados da fazenda.

A testemunha GEOVANE LIMA DE JESUS (fls. 390), narrou que no dia dos fatos, a vítima e os acusados estavam em uma confraternização na casa de JAILSON, e que ficou sabendo, após as investigações, que os denunciados eram os responsáveis pelas agressões.

Além disso, o acusado GILSOMÁRIO, embora tenha mudado a versão dos fatos em seu interrogatório judicial (fls. 242), quando do seu depoimento na fase policial (fls. 85/87), confirmou que golpeou a vítima.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo,

a defesa do réu JAILSON alega que a decisão dos jurados também foi contrária à prova dos autos, já que cometeu o crime, por relevante valor moral, e sob domínio de violenta emoção, o que, no seu entender, configura o homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP).

Contudo, quanto submetida ao Conselho de Sentença, a referida tese foi afastada, conforme termo de resposta aos quesitos de fls. 532, sendo certo que, a conclusão alcançada pelos jurados, não destoa das provas dos autos, uma vez que, o crime foi praticado por motivo fútil e meio cruel, sem indicativos de injusta provocação por parte da vítima, ou de ter o réu agido, sob o domínio de violenta emoção.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal

“(...) 3.
Inexiste qualquer suporte probatório para a tese de homicídio privilegiado, pois para configuração da causa de diminuição de pena prevista no §1°, do artigo 121, do codex criminal, é necessário que o delito seja cometido sob o domínio de violenta emoção e logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se vislumbra nos autos.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 032199000194, R
elator: ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 13/11/2019,
Data da Publicação no Diário: 18/11/2019)

Do mesmo modo,
tenho que não prospera a pretensão defensiva do réu JAILSON, objetivando o afastamento da qualificadora do motivo fútil, uma vez que, no termo de votação (fls. 532) os jurados reconheceram, com base nas provas colhidas, a incidência da referida qualificadora, sendo certo que o seu decote, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 14/6/2022
, DJe de 17/6/2022.

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de fixação da pena, no mínimo legal, entendo que razão assiste aos réus.

Isto porque, o Magistrado fez constar expressamente na sentença (fls. 535/536-verso), que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, tanto é que não negativou nenhum vetor na fase do art. 59, do CP, no entanto, fixou a pena-base, equivocadamente, em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Assim, procedo com a readequação da pena-base, estabelecendo em 12 (doze) anos de reclusão, para ambos os denunciados.

Na segunda fase, embora tenha sido reconhecida atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) em favor do réu JAILSON, tenho como inviável a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do STJ, tendo em vista a redução da pena-base, para o mínimo legal.

Por fim, constato que o Magistrado, expressamente, apontou que inexistem outras circunstâncias atenuantes e agravantes, e nem causa de diminuição ou aumento de pena, para ambos os réus, motivo pelo qual, torno em definitivo as reprimendas, em
12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime fechado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos defensivos, para reduzir as penas dos acusados GILSOMARIO OLIVEIRA SOARES e JAILSON INÁCIO DOS SANTOS, fixando-as na forma acima estabelecida.

Outrossim, fixo o valor idêntico de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de honorários, em favor dos advogados dativos Dr. PATRÍCIO CIPRIANO, OAB/ES 12.708, que atuou na defesa de JAILSON, e para o DR. ELOILSOM CAETANO SABADINI, OAB/ES 4.896, que patrocinou a defesa de GILSOMÁRIO, pela atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.